Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulo o contrato celebrado, bem como determinar o retorno das partes à condição que se encontravam antes da contratação. Por conseguinte, condenou o recorrente a devolver os valores descontados do autor/recorrido desde contratação, descontando-se do valor total a quantia de R$ 6.099,31 (seis mil e noventa e nove reais e trinta e um centavos). O juízo de origem concluiu que a instituição financeira que disponibiliza produtos por meio digital se responsabiliza pela falsa oferta de portabilidade realizada por correspondente bancário, tendo em vista participarem da cadeia de consumo e auferirem lucro com tal atividade.
3. A recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais ao argumento a análise processual demandaria prova pericial e expedições de ofícios, procedimentos estes incompatíveis com o rito previsto na Lei no 9.099/95. No mérito, alega que o recorrido teria realizado a contratação do empréstimo de forma legítima, sem qualquer interferência de terceiro e por isso o contrato seria legítimo. Assegura que no momento da contratação todas as medidas de validade, segurança e transparência teriam sido adotadas, todavia o recorrido, posteriormente, realizou uma transferência para terceiros de forma totalmente voluntária. Afirma que o golpista tinha conhecimento dos dados do recorrido, porém a instituição financeira recorrente não os tinha. Defende que o recorrido deveria devolver o dinheiro para o recorrente e não a 2a ré/recorrida (revel).
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, na hipótese de ser mantido o contrato de empréstimo, que seja devolvido pelo recorrido o montante recebido na quantia de R$18.099,31 (dezoito mil e noventa e nove reais e trinta e um centavos), ou que seja autorizada a compensação dos valores integrais depositados a título de empréstimo na conta do recorrido, sobre a condenação imposta de devolução dos valores descontados da folha salarial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 56965813. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. DA PRELIMINAR. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pelo recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
9. O recorrido narra em sua inicial que, em fevereiro de 2022, recebeu ligação telefônica de uma representante do recorrente (nome Andreza) lhe ofertando a portabilidade de um empréstimo consignado que possuía junto ao C6 Bank para o banco recorrente. Diante da vantagem financeira proposta aceitou a contratação. Assevera que para a concretização do negócio acessou o portal do servidor público SOUGOV e anuiu com o desconto de 42 (quarenta e duas) parcelas no valor de R$603,11 (seiscentos e três reais e onze centavos) em benefício do recorrente. Confirma que dias depois foram depositados R$18.099,30 (dezoito mil e noventa e nove reais e trinta centavos) em sua conta bancária, porém foi orientado a transferir R$11.999,99 (onze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) para a conta de titularidade da 2a ré/recorrida, sob a promessa de que ela seria representante daquele banco (C6 Bank) e faria a quitação do mútuo primitivo. O saldo remanescente ficou com o recorrido. Não obstante, relata que os descontos mensais em seu benefício previdenciário não cessaram e foram inclusive majorados, visto que um novo empréstimo foi celebrado, o que não era de seu interesse.
10. Sendo assim constata-se que o recorrido foi vítima do conhecido golpe da portabilidade, pois, acreditando que se tratava de um contrato de portabilidade, acabou formalizando novo contrato de empréstimo com o Banco recorrente.
11. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
12. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete no 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
13. Todavia, na presente hipótese entendo que o recorrido não comprovou a presença de qualquer vício de consentimento (art. 373 do CPC), haja vista não ter juntado nenhuma prova ou indícios de como foi a abordagem da 2a ré/recorrida, tampouco a relação dela com o recorrente, não sendo possível, assim, caracterizar qualquer fortuito interno da instituição financeira recorrente.
14. Desse modo, ante a ausência de provas, não há como responsabilizar civilmente a instituição financeira recorrente pelos prejuízos sofridos pelo recorrido, haja vista não ter sido comprovada qualquer falha na prestação dos seus serviços, porquanto não ficou minimamente comprovada qualquer relação entre a 2a recorrida e o recorrente.
15. Com efeito, entendo que restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor pois, mediante uma ligação derivada de número desconhecido e não proveniente dos números oficiais, obedeceu às orientações de suposta preposta da instituição financeira e contratou um novo empréstimo consignado.
16. Caracterizado, portanto, o fortuito externo, a responsabilidade do recorrente é excluída (art. 14, §3, inc. II, do CDC), visto que a contratação de empréstimo consignado e a posterior transferência bancária foram realizados voluntariamente pelo consumidor, sem qualquer participação da instituição financeira recorrente. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Acórdão 1838445, 07489499120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. PRELIMINAR REJEITADA.
18. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.